Tribunal: TJMT
Processo: 8038962-09.2019.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8038962-09.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILBERTO RODRIGUES PINTO - CPF: 339.995.701-72 (RECORRENTE), ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - CPF: 033.704.861-48 (ADVOGADO), SUZANA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS PALMA - CPF: 581.364.521-72 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8038962-09.2019.8.11.0001

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Gilberto Rodrigues Pinto

Parte Recorrida:
Suzana Aparecida Rodrigues dos Santos Palma

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/08/2022

Ordem na pauta: 28

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ALEGAÇÃO DE OFENSA CONTRA A HONRA EM PROCESSO ELEITORAL E ASSEMBLEIAS GERAIS DE COOPERATIVA MÉDICA – FALA QUE APENAS DEMONSTRA OPINIÃO PESSOAL E CRÍTICAS PERTINENTES AO CONTEXTO – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO – COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS QUE EXIGEM PONDERAÇÃO NA APLICAÇÃO – TÉCNICA DE SOPESAMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O exercício de cargos e funções administrativas elegíveis pode gerar aborrecimentos e dissabores, naturais durante o seu exercício, e que, por si sós, não geram danos morais.

Esses ofícios estão sujeitos a críticas e questionamentos, que devem ser suportados por quem se habilita a exercer tal função.

Ausente a

prova de excesso que viole qualquer direito da personalidade da parte, não há que se falar em reparação por danos morais.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação
indenizatória em que a autora postula reparação por danos morais decorrentes de supostas ofensas irrogadas em seu desfavor pelo demandado durante Assembleia Geral Ordinária da UNIMED e campanha eleitoral para sua Diretoria.

Contestado o feito e instruído com a realização de audiência, foi proferida sentença de parcial procedência, reconhecendo o ato ilícito e condenando o demandado, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o reclamado apresentou recurso inominado, invocando seu direito fundamental à livre expressão de pensamento e
sustentando, por isso, a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a demandante, ora recorrida,
refuta as razões recursais, pleiteando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, em relação à
preliminar
de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e julgamento
extra petita
, considerando que a temática guarda total relação com o mérito da causa, postergo sua análise para tal momento, quando, diante do cotejo de todos os elementos processuais será delineado sobre a prevalência, ou não, da liberdade de expressão do demandado.

A controvérsia dos autos cinge-se no reconhecimento de imputações ofensivas à honra da demandante, ora recorrida, especificamente em relação à fala exarada pelo demandado durante Assembleia Geral da Cooperativa UNIMED.

Da análise dos autos observo que o cerne da problemática reside na seguinte frase, imputada ao recorrente:
“na verdade, essa questão é muito clara, quem delibera é a assembleia, o salário tem que ser tirado aqui, isso que foi feito foi uma ilegalidade”.

Ao que se vê, a celeuma decorre de suposto recebimento de remuneração em duplicidade pelos então Diretores da Cooperativa da UNIMED (sendo a reclamante e mais um médico), fatos que a mesma afirma que se deram na mais estrita legalidade e mediante aprovação por todos os órgãos internos competentes.

O demandado, integrante de chapa de oposição em relação à reclamante, teria discordado dessa sistemática de pagamento, realizando reiterados questionamentos em Assembleia, perante os demais cooperados e prestadores de serviço.

Segundo consta, esses cooperados de oposição, onde se inclui o requerido, concorreram nas eleições seguintes mediante o
slogan
de campanha “Unimed de Mãos Limpas”, o que induziria os cooperados eleitores, usuários e a sociedade em geral à ideia de que a gestão anterior, integrada pela autora, seria desonesta/corrupta.

As publicações com esse teor teriam sido disseminadas em redes sociais e demais meios midiáticos de campanha. Também constam na inicial reportagens jornalísticas onde os mesmos questionamentos à postura daquela Diretoria da UNIMED são reproduzidos, principalmente pelo candidato de oposição à presidência, pessoa alheia ao presente feito.

Em audiência de instrução, foi colhido o depoimento pessoal da vítima/autora e de informantes e testemunhas arrolados pelas partes – todos médicos, também integrantes da mesma Cooperativa em questão.

Pois bem. Tem-se, no caso, colisão do direito fundamental à liberdade de expressão com direitos de personalidade, compreendidos como o direito à honra, à imagem e à vida privada da pessoa.

O que se percebe é que houve um estado de beligerância de cunho político, que motivou a contenda entre as partes do presente processo. Não vejo, porém, data vênia, da prova dos autos, qualquer expressão de caráter ofensivo ao ponto de deferir indenização por dano moral, sobretudo quando o cenário em que as supostas acusações foram exaradas retrate terreno em que deve-se privilegiar o direito à livre expressão de opiniões e pensamentos, ressalvada a hipótese de comprovado excesso desarrazoado.

Do contexto vertido nos autos, tem-se como fato incontroverso que as eleições para a Diretoria da Cooperativa UNIMED, do ano de 2019, se deram de maneira sensivelmente conturbada e foram palco de diversas demandas judiciais e contendas entre os candidatos, e pelo visto este seria mais um desses casos.

No entanto, tendo em vista os elementos trazidos pela parte autora em sua inicial e os depoimentos colhidos em sede de instrução, não restou demonstrada conduta específica imputável ao demandado, ora recorrente, apta a ensejar o dever de indenizar.

Isso porque, em que pese todos os médicos e a própria autora descrevam o contexto conturbado em que se deram as mencionadas eleições, em que as Assembleias e campanhas teriam sido permeadas por ataques e ofensas por parte da oposição, o único fato específico imputado ao demandado refere-se à fala exarada no sentido de que a então diretoria teria praticado ilegalidade quando da fixação de sua própria remuneração.

Não se desconhece que, havendo referência à Diretoria, seria de conhecimento público dos presentes as pessoas a quem a fala pertiniria, independentemente de haver menção expressa ao nome da reclamante.

Os motivos apontados pela recorrida como lastro do pedido de indenização por danos morais, porém, não são suficientes para uma condenação.
A suposta ofensa, dentro do contexto em que vertida e diante dos elementos produzidos nos autos, não ultrapassa a esfera do questionamento/crítica legítimos em relação à atuação de membros da Diretoria.

A condição de diretora de uma cooperativa de grande porte, com orçamento expressivo, pelo cargo que se ocupa, exige ponderação entre o direito à honra, privacidade e intimidade e o direito de crítica e liberdade de expressão dos demais cooperados, que possuem o direito e dever de fiscalizar todas as condutas referentes aos valores que são despendidos e se insurgir contra atitudes que não considerem lícitas, sempre evitando excessos.

Os aborrecimentos decorrentes de desavenças entre gestão atual e oposição, por si só, não geram danos morais, sendo necessária a demonstração de que as supostas palavras e acusações desferidas pelo ofensor atinjam os direitos de personalidade da vítima, elementos que não ficaram configurados na presente ação, onde apenas há provas claras da imputação de “ilegalidade” na definição dos próprios subsídios, por parte da diretoria.

As testemunhas descrevem contexto de outras discussões acaloradas, com supostas ameaças à integridade física/moral da demandante, porém não há nos autos qualquer demonstração específica desses fatos envolvendo as partes do presente processo.

A testemunha Osvaldo Cassemiro Rabel Filho, inclusive, afirma de modo contundente que todas as assembleias são gravadas (13’50” em diante), havendo áudios que comprovam todas as contendas descritas, onde teriam sido ofendidos todos os membros da chapa integrada pela reclamante.

No entanto, nenhum desses elementos comprobatórios foi carreado aos autos pela parte autora, que se limitou a apresentar a transcrição da assembleia, com a mencionada fala sobre ilegalidade, e os
prints
de imagens da campanha eleitoral do recorrente, onde era utilizado o
slogan

“Unimed de Mãos Limpas”.

Quanto a este último aspecto,
deve-se ressalvar que o contexto de disputa eleitoral é, em sua maioria, perpassado por embates acalorados entre os que integram o pleito, inclusive com imputações e acusações dos mais diversos níveis e natureza.

O candidato a qualquer cargo eletivo se submete voluntariamente a esse ambiente discursivo permeado por animosidades e troca de acusações, não podendo alegar que desconhecia essa realidade ou que se sentiu profundamente atingido em sua honra com as afirmações de fatos pelos adversários sem a demonstração concreta de efetivo desbordamento dos limites do razoável.

Por isso, somente quando houver evidente violação dos direitos da personalidade da parte ofendida de forma séria e relevante é que fará surgir o ato ilícito indenizável em sede de campanhas eleitorais, o que obviamente não é o caso dos autos, onde a imagem veiculada pelos candidatos de oposição não possui conotação suficiente e específica a ofender a honra da postulante, apenas se referindo genericamente à pretensão de uma “administração com arrojo e responsabilidade”.

Nesse sentido, os Tribunais Pátrios são constantemente instados a se posicionar, conforme exemplifico:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSMISSÃO DE ÁUDIO - ATO ILÍCITO E DANO EXTRAPATRIMONIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - CAMPANHA DE ELEIÇÃO DE DIRETORIA DE CLUBE - ANIMOSIDADE - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. Não constatada a prática de ato ilícito pela parte ré, tampouco grave ofensa à honra dos autores, notadamente em hipótese em que a gravação do áudio objeto de discussão ocorreu em contexto de eleição de diretoria de clube, no qual, do que se extrai dos autos, existente grande animosidade, afasta-se o dever de indenização a título de danos morais.

(TJ-MG - 10000210021291001, Relator Octávio de Almeida Neves, julg. em 11/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ELEIÇÕES EM AGREMIAÇÃO CIVIL. CRÍTICA DIRIGIDA EM CAMPANHA. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANO IMATERIAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exercício dos direitos constitucionais fundamentais independe de qualquer ato regulamentar ou extraordinário, bem como estão aptos a receber a devida proteção do Poder Público sem qualquer condicionante. Apesar disso não são absolutos. 2. Já a responsabilidade civil pressupõe a ocorrência de três elementos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. E mesmo no caso de responsabilidade objetiva, não é dispensável a prova desses elementos, mas apenas do elemento subjetivo, seja na forma de culpa ou dolo. 3. Não praticam ato ilícito os réus que divulgam, em informativo de chapa eleitoral, matéria jornalística que indica a existência de ação penal em face do autor, por tratar-se de processo público, com informações acessíveis a qualquer pessoa. 4. Ademais, em contexto de processo eleitoral, deve-se assegurar o direito de crítica recíproca entre os concorrentes. Ausente o ato ilícito, não há dever de indenização por danos morais. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-DF - 07054337620178070001, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, julg. em 25/07/2018,)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. ACUSAÇÕES PROFERIDAS PELOS RÉUS CONTRA O AUTOR, CONCORRENTES NA DISPUTA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALEGRIA, EM PERÍODO DE ELEIÇÕES. CASO EM QUE, ALÉM DO FATO QUE NÃO TER HAVIDO DESBORDAMENTO DOS LIMITES TOLERÁVEIS EM CAMPANHA ELEITORAL OU ABUSIVIDADE EXCESSIVA AO PONTO DE FAZER EMERGIR O DEVER DE INDENIZAR , O AUTOR DEIXOU DE PROVAR O DANO, OU SEJA, A OFENSA, A DOR, O VEXAME, QUE TERIA SUPORTADO. MANTIDO JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA, APENAS, NO QUE DIZ COM A NÃO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SEGUNDO A INTERPRETAÇÃO EFETIVADA PELO JUÍZO A QUO, A GRATUIDADE CONCEDIDA AO AUTOR NÃO ABRANGERIA ESTA DESPESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO DO ART. 98, § 3o DO CPC. DETERMINADO, ENTÃO, EM 2o GRAU, A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, JÁ QUE LITIGA O AUTOR SOB O PÁLIO DA AJG. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - 70077588465, Relator LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA, julg. em 19/11/2018)

Face a todo esse cenário, entendo que a autora não provou o fato constitutivo do seu direito, como lhe incumbiria nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo nos autos comprovação específica de ofensas à sua honra que permitam o reconhecimento de ato ilícito e do requerido dever de indenizar.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida e
julgar improcedentes
os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022